Tribunal: TJDFT
Processo: 0753077-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por L. A. R. D. S. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação cominatória c/c indenizatória ajuizada contra SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, indeferiu a tutela de urgência para que fosse assegurada a utilização do plano de saúde sem a imposição do cumprimento de prazos de carência. Relata o Agravante que é beneficiário do plano de saúde agravado em que em razão da investigação de diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista, houve recomendação por neurologista pediátrica de que fosse iniciado imediatamente o tratamento multidisciplinar no Agravante, sob o risco de se perder o melhor momento do desenvolvimento neurológico da criança. No entanto, o plano de saúde recusou o atendimento, sob a justificativa de que para o tratamento pleiteado haveria carência de 180 dias, somente podendo ser iniciado em 19/03/2021. Aduz que a conduta do plano de saúde prejudica o necessário tratamento do menor, cujas terapias são indispensáveis ao seu diagnóstico precoce e a demora na realização das terapias, indicadas pela Neurologista Infantil, que acompanha a criança, pode acarretar graves prejuízos em todo o desenvolvimento da criança. Tece considerações a respeito do direito à saúde da criança, bem como a respeito da Lei no12.764/12, segundo a qual consta o direito das pessoas com transtorno de espectro autista terem o diagnóstico precoce e o atendimento multidisciplinar, o que não pode ser negado pelo Plano de Saúde. Considera que a fixação dos prazos de carência no contrato por ser abusiva ao consumidor pode ser afastada nos termos do que determina o art. 51, do CDC, e que a previsão de tal período de carência ofende os princípios de probidade e de boa-fé que devem permear os contratos. Justifica ainda a sua pretensão no Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, nos termos do que preconiza o art. 227, da CF/88. Requer, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, obter a tutela de urgência requerida na origem. Pede a gratuidade de justiça. Sem preparo. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, pleiteia o Agravante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A esse respeito, o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte, pessoa física, que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse quadro, diante das afirmações do Agravante, pessoa física, de que não possui condição de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (id. 22346637 - Pág. 1), impõe-se o deferimento do pedido, não sendo atribuição do julgado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Destarte, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante. Sendo assim, presentes os requisitos processuais, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora formula pedido incidental de antecipação dos efeitos da tutela final para que a ré seja obrigada a autorizar e/ou custear todas as terapias necessárias ao atendimento do autor em determinada clínica. Acostou recusa sob o fundamento de que a carência para atendimento terapêutico é de 180 dias da contratação. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Constato que o contrato foi firmado em 28.8.20 (id. 75940202) e que, no dia 3.8.20, a médica neurologista atestou que o requerente encontrava-se em acompanhamento para investigação diagnóstica de transtorno do espectro autista, razão pela qual necessitaria de atendimento por equipe multidisciplinar (psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e musicalização), id. 75940211. Instado a acostar documento que revelasse a urgência ou emergência dos procedimentos (id. 75954231), o autor trouxe o relatório de id. 7663318, por meio do qual a mesma médica recomendou o início imediato, por tempo indeterminado, sob pena de se perder o melhor momento para desenvolvimento neurológico e aquisições de habilidades sociais e cognitivas com habilidades de independência de vida diária. No início, voltou a mencionar que o acompanhamento do paciente se devia à investigação diagnóstica do TEA (id. 76633187). Dessa feita, verifico que, além de não haver ainda diagnóstico definido (o que afasta eventual urgência), ao firmar o contrato, o requerente teve ciência de que o prazo de carência para exames e procedimentos terapêuticos especiais realizados em regime ambulatorial seria de 180 dias. Registro também que o contrato foi celebrado quando o diagnóstico já estava sendo investigado, bem como havia recomendação médica para as terapias ora buscadas, como demonstra o primeiro laudo médico acostado. Pelo exposto, entendo que o feito comporta contraditório e dilação probatória para melhor compreensão da relação contratual e de eventual abusividade da cláusula limitativa ou da recusa exarada. Portanto, à míngua de demonstração dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado." Sob um juízo de cognição sumária, não vejo razões para alterar o comando da r. decisão recorrida. Para que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, contudo, não foi demonstrado qualquer elemento que evidenciasse a urgência de medida que não possa aguardar o curso normal da ação judicial, pois, apesar de constar a necessidade de início do tratamento o mais rápido possível para o menor, certo é que tal tratamento já estava prescrito ao tempo em que houve a contratação do plano de saúde. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Logo, como tal, não deve ser utilizada quanto ausente um dos requisitos descritos no art. 300 do nCPC. Ausente, portanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator